Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-74.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIME DE DESACATO NÃO ABSORVIDO PELO DE DESOBEDIÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, os depoimentos de agentes do Estado, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra qualquer indício de interesse escuso em prejudicar o réu.
2.A materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e desacato restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo termo circunstanciado, pela confissão do réu em sede inquisitorial e pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados pelos policiais militares em Juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e desacato, porquanto, embora inseridas no mesmo contexto fático, as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, não se configurando o desacato como meio necessário ou fase normal de execução da desobediência.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante, que impõe o recrudescimento do regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, “b”, do Código Penal. Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.